Tribunal: STF
Processo: ARE 1363990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DO ICMS NA ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORNECEDOR SITUADO NO ESTADO DE SÃO PAULO. DESNECESSIDADE DE CONVÊNIO INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS N° 846/85 E N° 2.657/96. A RESOLUÇÃO SER N° 80/2004 NÃO VIOLA O ART. 9° DA LEI COMPLEMENTAR N° 87/96. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pretensão de declaração de inexigibilidade de ICMS em regime de substituição tributária, bem como a repetição do indébito, diante da Resolução SER n° 80/2004, tendo em conta a exigência de convênio entre os estados pelo art. 9° da Lei Complementar n° 87/96, sob o argumento de violação ao princípio da legalidade. 2. Para a exigibilidade da antecipação do recolhimento do ICMS devido nas operações internas subsequentes à entrada da mercadoria no território do Estado do Rio de Janeiro, e não do regime de substituição tributária em operações interestaduais, é desnecessário o convênio interestadual a que se refere o art. 9° da Lei Complementar n° 87/96. 3. Inexistência de incidência do tributo sobre operação interestadual que afete o estado de origem das mercadorias, ou saía, o Estado de São Paulo. 4. Validade da antecipação do recolhimento do ICMS devido na entrada da mercadoria no Estado do Rio de Janeiro. 5. A constituição da empresa pelo Simples Nacional, disciplinado pela Lei Complementar n° 123/2006, não obsta a exigibilidade tributária em questão, porquanto esta trata de regras próprias destinadas ao contribuinte substituto em caráter permanente, como na hipótese dos autos, afastada, portanto, a alegada bitributação. 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 7. Majoração dos honorários sucumbenciais inaplicável nas hipóteses de recurso interposto sob a égide do anterior sistema processual, conforme Enunciado n° 7 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7°; 155, § 2°, VII, VIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente